Tribunal: STF
Processo: RE 78911
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
- Executivo fiscal. Nulidade do processo. Improcedência. 
II - O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a Lei sem número de 3.12.71, do Estado de São Paulo, que autorizou a designação de funcionários do Poder Executivo para o desempenho das funções próprias do cargo de Oficial de Justiça. Disso não deriva, porém, necessariamente, a nulidade de ato praticado por Oficial assim investido, se o próprio Juiz podia nomeá-lo ad hoc e se não resultou prejuízo comprovado para qualquer das partes.
III. Se não se justifica a produção do qual quer provar, correto o procedimento do magistrado sentenciando à altura do saneador. Aplicação do art. 22 e seu parágrafo do Dec. Lei nº 474/69, o qual introduziu alterações ao Dec. Lei nº 960/38. 
IV. Recurso não conhecido.